Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-50.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos morais – Ajuizamento de ação por descontos não autorizados na aposentadoria do autor – Clara ocorrência de descontos indevidos – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – "Quantum" indenizável que deve atender à dupla função do instituto

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos morais – Ajuizamento de ação por descontos não autorizados na aposentadoria do autor – Clara ocorrência de descontos indevidos – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – "Quantum" indenizável que deve atender à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Fixação em R$ 10.000,00 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000211-50.2020.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante PAULO
JOSÉ DA SILVA LINS, é apelado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: POR MAIORIA de votos, deram provimento ao
recurso, declara voto 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, PENNA MACHADO,
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34090/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1000211-50.2020.8.26.0638 processo digital
Apelante: PAULO JOSÉ DA SILVA LINS
Apelada: ASBAPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS
Comarca: Tupi Paulista 2a Vara
Juiz(a) de 1o Grau: Moisés Harley Alves Coutinho Oliveira
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Danos
morais
Ajuizamento de ação por descontos não
autorizados na aposentadoria do autor
Clara
ocorrência de descontos indevidos
Culpa

Caracterização Dever de indenizar que não pode ser
afastado
Conduta que gera transtorno apto a
autorizar a compensação pecuniária
“Quantum”
indenizável que deve atender à dupla função do
instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os
transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem
causa, e o de inibir a ocorrência de situações
semelhantes Fixação em R$ 10.000,00 Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 117/120 que julgou parcialmente procedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes e condenar a ré a restituir os valores descontados em favor do autor,
em dobro. Afastou, por fim, o pedido de indenização por danos morais.
Inconformado, busca o requerente a reforma
da decisão para a fixação de danos morais.
A demandada apresentou contrarrazões.
Com base no Comunicado do Conselho
Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às
medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do
qual consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos
virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”, os autos foram
remetidos para julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais, em que o autor pretende a
declaração de inexistência de débito e a imposição de consequente
ressarcimento pelos indevidos descontos em sua aposentadoria, que não
foram autorizados. Afirma que nunca assinou qualquer contrato de filiação ou
associação com a demandada, mas que foi surpreendido com descontos em
sua aposentadoria.
De leitura dos autos, verifica-se com clareza a
ocorrência da retirada de valores na aposentadoria do autor, sem sua
autorização.
Corretamente registrou o Magistrado da causa
que a ré não comprovou a filiação do autor, de forma a tornarem válidos os
descontos efetuados: “Com efeito, não foi juntada documento ou contrato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrasse a relação jurídica supostamente travada entre as partes.”
Dessa forma, a culpa da pessoa jurídica está
devidamente caracterizada.
Sendo assim, o recurso merece guarida para a
fixação da indenização por danos morais, adequando-se ao que vem sendo
imposto em casos análogos.
O dano moral se faz presente no dissabor,
transtorno, preocupação e trabalho empreendido para conseguir desfazer o
que foi indevidamente feito. De fato, a situação não figura como simples
contratempo do cotidiano, tendo em vista que o autor teve valores
descontados de sua aposentadoria mensal por determinado período, os quais
são necessários ao seu sustento. Não se pode negar que o desconto indevido
e contínuo de proventos de uma baixa aposentadoria certamente gera aflição
e angústia, configurando um constrangimento apto a permitir indenização
moral.
Insta assinalar que, além de considerar o
quadro fático de desconto de um benefício previdenciário, o valor da
condenação deve atender, de forma equânime, à dupla finalidade do instituto
indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar
enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações semelhantes.
Desse
modo,
afigura-se
razoável
e
proporcional, na hipótese, o quantum indenizatório que arbitro em R$
10.000,00 (dez mil reais).
Diante do provimento deste apelo com a
procedência total da ação, fica, a ré, condenada no pagamento das verbas de
sucumbência e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 15% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29622
Apelação Cível no 1000211-50.2020.8.26.0638
Comarca: Tupi Paulista
Apelante: Paulo José da Silva Lins
Apelado: ABAMSP - Associação Beneficente de Auxilio Mútuo dos
Servidores Públicos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente
à fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema de desconto indevido valor irrisório, apenas
R$-26,00 e a fixação que tal propiciará à parte manifesto enriquecimento sem causa,
com mandas de R$-10.000,00 a título do alegado dano moral mas sem repercussão
alguma, na forma realizada pela r. sentença.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
A importância acima, do tal dano moral, por desconto ínfimo, na ótica do
inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DIVERGIA da concessão dessa verba, pois
que se está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO
MORAL.
Sucumbente o A., honorários de R$-800,00 para cada qual.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
12460BF0
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
124DA847
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000211-50.2020.8.26.0638 e o código de confirmação da tabela acima.